Tribunal: TJDFT
Processo: 0736193-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0736193-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): WOLNEY RESENDE DE OLIVEIRA Agravado (s): HENRIQUE NEUTO TAVARES Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, à luz do art. 1015, do CPC, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é, que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito das decisões que versam sobre suposta imposição de produção de prova (perícia) sobre valores de aluguéis sobre período não solicitado na demanda. Há expressa previsão para cabimento do agravo contra decisões que versarem sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373 §1o (art. 1015, XI, CPC); porém não é este o caso. Além disso, há expressa previsão no art. 1009 §1o, do CPC, de não ser tema coberto pela preclusão. O juiz é o destinatário das provas; ele decide sobre sua necessidade na formação do seu livre convencimento (art. 371, CPC). Transcrevo decisões desta e. Corte de Justiça, reconhecendo a taxatividade mitigada somente em hipóteses excepcionais, em obediência ao decidido pelo STJ, in verbis: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. STJ. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RISCO DE INUTILIDADE DO JULGADO NÃO VERIFICADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. CORREÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. 1. Em sede de análise de recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.696.396/MT), recentemente, a Corte Especial do STJ decidiu pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC a fim de autorizar a interposição de agravo de instrumento também para questionar decisões interlocutórias que resolvam acerca de matérias que extrapolem o correspondente rol desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. Não se vislumbra urgência em decisão que se limitou a aplicar a literalidade de disposição legal expressamente prevista no CPC, o qual prescreve que cada parte adiante a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes (CPC, art. 95, caput). 2.1. Ademais, consoante se aduz do art. 1.009, §1o, não há risco de inutilidade do julgamento da questão acaso não seja esta apreciada de imediato, porquanto as questões resolvidas na fase de conhecimento não são cobertas pela preclusão se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, devendo ser objeto de preliminar de eventual apelação contrarrazões em face da decisão final. 3. Ausente a alegada urgência da matéria ou não verificada a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação, remanesce correta a decisão monocrática que não admitiu o agravo de instrumento interposto pelo réu por ausência de cabimento. 4. Agravo Interno improvido. (Acórdão 1221471, 07160737320198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA AFASTADA. (...) 2. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. 3. Conferindo interpretação extensiva ao rol do art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de taxatividade mitigada, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O indeferimento de provas pode ser objeto de rediscussão futura em eventual recurso de apelação, oportunidade em que a parte poderá suscitar preliminar de cerceamento de defesa a ensejar, caso reconhecida a alegada violação à ampla defesa, a cassação da sentença, situação em que não se verifica, pois, a urgência necessária para admissão do recurso. 5. Agravo interno conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. (Acórdão 1218220, 07167422920198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. DEFERIMENTO. PROVA PERICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso somente em face de decisões interlocutórias específicas, conforme disposição expressa no art. 1.015 do CPC/15. 2. A decisão que trata da produção de provas não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15, sendo impossível a interpretação extensiva. Precedentes. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1909565, 07202284620248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2024, publicado no DJE: 30/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COGNITIVA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. OBJETO. INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS À PRECLUSÃO TEMPORAL (CPC, ART. 1.015). QUESTÃO PROCESSUAL IMPASSÍVEL DE IRRADIAR PREJUÍZOS IMEDIATOS AO DIREITO CONTROVERTIDO OU À PARTE. INVIABILIDADE DE INSERÇÃO NAS MATÉRIAS RECORRÍVEIS PELA VIA INSTRUMENTAL SEGUNDO O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ, REsp 1.696.396/MT). AGRAVO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal, salvo nas situações pontuais em que, diante da natureza da questão resolvida, o decidido pode irradiar dano irreparável ou de difícil reparação ou afetar o resultado útil do processo, consoante a tese firmada pela Corte Superior de Justiça (REsp no 1.696.396/MT). 2. Conquanto disponha a decisão sobre provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida no rol taxativo de decisões recorríveis via do instrumento pelo legislador processual nem passível de o decidido irradiar efeitos materiais imediatos ou afetar o resultado útil do processo, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, inclusive porque o resolvido impacta apenas o trânsito processual, obstando a apreensão de que é passível de ensejar risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte. 3. Das decisões proferidas no processo de conhecimento não alcançadas pelo artigo 1.015 do estatuto processual e tampouco pela legislação extravagante, não sendo recorríveis via de agravo mas também impassíveis de serem alcançadas pela preclusão face ao novo regime de recorribilidade implantado, caberá à parte instrumentalizar seu inconformismo em face do resolvido, se ainda lhe for útil, na apelação ou nas contrarrazões, consoante regra o artigo 1.009, §1o, daquele mesmo diploma codificado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1881337, 07005804620248079000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. À vista do relatado, pretende o ora agravante impugnar ato judicial que “prima facie” não consta na relação do art. 1015, CPC, e não se extrai urgência necessária a autorizar a revisão imediata de tal matéria por esta instância julgadora (urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação ou contrarrazões de apelação). Além de não demonstrar em qual hipótese de cabimento, prevista no art. 1015, do CPC, o agravo está amparado, sequer atentou para a regra do art. 300, ou mesmo do art. 995, do CPC, quanto à exigência para concessão da tutela de urgência. Em atenção ao contido no art. 1017 I §3o c/c art. 932, III e parágrafo único, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias esclareça o agravante a utilidade da via processual recursal escolhida à luz do rol taxativo do art. 1015, do CPC, uma vez que impugna decisão proferida em saneamento do feito/deferimento de provas, requerendo o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 02 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator